Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-96.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-96.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: ARLINDA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. CARGO EFETIVO.
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.
REDUÇÃO UNILATERAL PARA 20 HORAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública (professora), determinando sua reintegração à jornada de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. A servidora alegou que trabalhava 40 horas desde 1996 e teve a carga reduzida arbitrariamente em 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a competência para julgar a causa é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; (ii) se ocorreu a prescrição do fundo de direito; (iii) se é legítima a redução da carga horária de servidor concursado sem processo administrativo prévio; e (iv) se houve nulidade da sentença por falta de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária (Súmula 137 do STJ e ADI 3.395-MC do STF).
4. Tratando-se de pretensão de recebimento de diferenças salariais decorrentes de alteração de jornada, a relação é de trato sucessivo, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento (Súmula 85 do STJ).
5. A redução unilateral da jornada de trabalho fixada no ato de provimento, com o consequente decesso remuneratório, viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, XV, CF), sendo nula se realizada sem o devido processo administrativo.
6. O ônus de provar a legalidade do ato modificativo e a existência de procedimento regular incumbe à Administração Pública (Art. 373, II, CPC), encargo do qual o Município não se desincumbiu.
7. O julgamento antecipado da lide é adequado quando a matéria for de direito e a prova documental for suficiente para o convencimento do juízo, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% (Art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "
A redução unilateral da carga horária de servidor público concursado, estabelecida em edital e termo de posse, exige a instauração de prévio processo administrativo sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos."

Referências: STF, ADI 3.395-MC; STJ, Súmula 85 e Súmula 137; TJ-BA, Apelação nº 8000201-32.2018.8.05.0090 e Remessa Necessária nº 0000018-11.2004.8.05.0246.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001589-96.2023.8.05.0153
, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e, como Apelada,
ARLINDA APARECIDA DA SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator